Tribunal: TJDFT
Processo: 0743722-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS. PROPORCIONALIDADE DE VENCIMENTOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Embargos de declaração. Contradição e obscuridade não demonstrados. O acórdão não apresenta o vício da fundamentação rasa. Rasos são os fundamentos pelos quais a parte autora busca desconstituir a força vinculante das leis (a nova e a anterior) que estabelecem, em números precisos, o valor dos vencimentos dos servidores públicos, sem contemplar o cálculo proporcional pretendido. A pretensa interpretação única da lei é uma ficção, que no caso em exame é alimentada pelo desejo do embargante de ver a procedência do pedido, sem amparo na Lei, segundo a interpretação do colegiado. Não há qualquer fundamento a apontar contradição, obscuridade ou omissão, senão a reversão da decisão embargada.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.